Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. OBJETO ESQUECIDO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO. RESPONSABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la em danos materiais e morais. Em seu recurso, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Alega, ainda, nulidade do processo por não ter o Juízo a quo se manifestado sobre todas as suas teses defensivas. No mérito, alega, em suma, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de prova de que a mala do autor teria permanecido no veículo do motorista do aplicativo e inexistência de dano material e moral. Requer a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60282117). Preparo regular (ID 60282118 a ID 60282121). Contrarrazões apresentadas (ID 60282122).
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos, não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado ou da execução provisória da sentença que, no caso, sequer foi ajuizada. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A autora e a ré se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o, CDC). Rejeito a preliminar arguida pela ré, uma vez que ela compõe a cadeia de consumo na medida em que aufere lucro pela disponibilização da plataforma digital. Incumbe à plataforma a verificação da regularidade do atendimento dos condutores nela inscritos, recebendo esta parte dos rendimentos auferidos pelas corridas. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de nulidade da sentença. O Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos. Preliminar rejeitada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
7. A Uber é uma empresa de tecnologia que opera como uma facilitadora, ou seja, uma plataforma de intermediação entre motoristas cadastrados, que disponibilizam recursos próprios para prestação de serviços, e usuários. O objetivo é a celebração de contrato de transporte de passageiros, que não abrange a guarda de objetos. Assim, a responsabilidade da empresa se limita ao contrato de transporte firmado.
8. Ademais, merece guarida a alegação da recorrente de que o vídeo apresentado pelo recorrido possui corte entre os minutos de 04:50:59 e 04:52:10 (ID 60282004). Assim, as imagens somente mostram o autor abrindo e, posteriormente, iniciando o fechamento do porta-malas do carro. Nesse momento o vídeo é cortado, não se podendo verificar o que ocorreu. Logo, não se pode visualizar se, de fato, o consumidor colocou a mala no carro e se fechou o porta-malas com o objeto lá dentro, uma vez que o vídeo é interrompido e só volta a correr após o carro se movimentar, já com o autor, supostamente, dentro do carro. Ademais, apesar da impugnação, o recorrido sequer esclareceu o motivo do vídeo apresentar essa interrupção. Ainda, a motorista do aplicativo informou que nenhum item foi localizado dentro do seu veículo. Portanto, não é possível afirmar que a mala de mão do autor foi efetivamente deixada dentro do veículo de transporte, não se desincumbindo a parte do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.
9. Registra-se que a UBER, tão logo demandada administrativamente, entrou em contato com a motorista para saber se algum pertence havia sido deixado dentro do veículo, sendo a resposta negativa. Assim, tendo em vista que a responsabilidade da recorrente se limita ao contrato de transporte, não possuindo qualquer ingerência sobre os bens pessoais levados pelo passageiro, não houve falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3o, I, CDC), não merecendo reparo a sentença proferida. Neste sentido: Acórdão 1168433, 07467654120188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1139938, 07105735120188070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. O reconhecimento da responsabilidade civil pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade, não se acolhe pedido de indenização por danos materiais e morais (art. 186 do Código Civil).
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.